Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Roubo. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Individualização da pena. Causa de aumento. Exame mais favorável ao réu. Regime prisional.
1 - Havendo mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, como no caso, possível usar uma delas (concurso de pessoas), na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, e a outra (emprego de arma de fogo), na terceira fase.
2 – É faculdade do juiz – e não dever – de, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, limitar-se a aplicar um só aumento.
3 – Mantêm-se a causa especial de aumento de pena do concurso de pessoas na primeira fase, se o exame dessa, na terceira fase, juntamente com a causa especial de aumento do emprego de arma de fogo puder levar a uma pena mais alta do que a fixada na sentença.
4 - Superior a 8 anos a pena e reincidente o réu, o regime prisional é o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, § 3o, do CP.
5 – Apelações não providas.